Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001186-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA SAMIRA DUQUE - CPF: 411.214.901-82 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO –
REJEITADA
–
MÉRITO
: GRUPO TAF –
ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS –
JORNADA DE TRABALHO DE
10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE
INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITA SAMIRA DUQUE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001186-76.2016.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido.

A apelante, nas razões recursais, suscita a ocorrência do cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal, em razão da aplicação da regra geral de experiência.

No mérito, aduz que trabalhava numa jornada ininterrupta de 24 horas, em 10 dias consecutivos de serviço, o que culmina, ao final do mês, em 240 horas trabalhadas, não havendo regularidade e descanso conforme determina a Lei 79/2000 e a Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014.

Afirma que a existência de jornada especial intercalada não é óbice para recebimento do direito às horas extras e seus respectivos reflexos.

Destaca que faz jus ao acréscimo salarial em virtude do trabalho exercido no feriado e domingo.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa, bem como pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer que seja o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das horas extras além das 120 horas mensais, bem como pelo pagamento em dobro nos dias trabalhados em feriados, dias de ponto facultativo e domingos.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 61115471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
Benedita Samira Duque
ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, alegando, em suma que é integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF e que trabalha em regime de plantão.

Explica que o art. 10 da LC 79/2000, prevê que o regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais, e a Portaria n. 70/99 da SEFAZ/MT dispõe sobre a jornada mensal de 120 horas.

No entanto, assevera que trabalhou 10 dias ininterruptos de serviço, o que culmina, ao final do mês, em 240 horas trabalhadas.

Assim, pugnou pela condenação do Estado condizente aos pagamentos:

a)

De horas extras devidas, ante o trabalho ininterrupto por 10 dias, respeitada a prescrição quinquenal;

b)

Dos dias trabalhados em feriados, ponto facultativo e domingos, incidindo esses valores sobre todas as demais parcelas de verbas salariais devidas, inclusive sobre o adicional noturno.

c)

Das horas extraordinárias não supridas com folgas.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido.

Após o breve resumo dos fatos, passo à análise do recurso.

- Cerceamento do direito de defesa

O Autor/Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inadmissibilidade da prova testemunhal.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

- Mérito

A Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

Art. 10.

O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Todavia, diante da conveniência e do interesse público da administração, o servidor pode ter jornada diferenciada.

No Grupo TAF diversos servidores trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria N° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis,
será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
.

A Autora assevera que no período de 10 (dez) dias, trabalhava 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, sem intervalo intrajornada.

Desse modo, aduz fazer jus ao adicional de hora extra referente a esses dias.

Não obstante, haver algumas poucas ordens de serviço constando que deve ser cumprida uma
carga horária de 240 horas mês em plantão de 05 x 10,
entendo ser humanamente impossível e chega beirar ao absurdo afirmar que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso.

Ademais, a discussão posta em debate diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), assim não há em falar em 200 (duzentas) horas semanais.

Não bastasse, em 1o de julho de 2014, por meio da Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT, fora regulamentada a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Denota-se que a Portaria N° 199/2008 – SEFAZ estabelece concessões recíprocas, embora o Autor trabalhe 10 (dez) dias consecutivos, é certo também que usufruía de 20 (vinte) dias de descanso.

Há um alongamento da jornada de trabalho, mas que é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal no art. 7o, XIII
[1]
, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o
[2]
.

No caso, a jornada diária foi elastecida em dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Ora, observa-se que a Autora não se queixa desse regime de trabalho, em qual o Grupo TAF já se encontra há muitos anos. Pretende, apenas, que lhe seja paga horas-extras, sob o pressuposto de que teriam direito à jornada 40 horas semanais.

Não me parece razoável essa pretensão, visto que a autora não pode pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos.

Nem me parece desarrazoada a relação entre o sacrifício dos dez dias de trabalho contínuo e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Em situação semelhante, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu, monocraticamente, o Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72)

No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.

Isso posto, nego seguimento ao recurso.”

Noutra quadra recursal, a Autora pugna pelo pagamento em dobro dos repousos semanais e dos feriados trabalhados sem compensação.

É cediço que o repouso semanal remunerado é direito constitucionalmente garantido, nos termos do art. 7o, XV, da CF.

Todavia, no caso, a Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, está implícito que o labor se dará em finais de semana e feriados, ou seja, restam englobados estes dias trabalhados e devidamente compensados, em função do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

Ao caso, convém aplicar por analogia, as situações dos petroleiros que laboram em exploração de petróleo e gás nas plataformas, vejamos:

PETROLEIRO – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DA LEI 5.811/72. Para os trabalhadores regidos pela lei 5.811/72, em regime de revezamento – de oito ou doze horas – nos termos do artigo 7o, restam quitados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em função do regime de trabalho especial instituído para os empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, não havendo que se falar em pagamento em dobro do feriados trabalhados.
(TRT-20, 0000501-17.2013.5.20.0001, Data de Publicação: 17.04.2015).

RECURSO REVISTA – PETROLEIROS – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE. Após a entrada em vigor da lei n. 5.811/72, não há amparo legal para o pagamento em dobro de feriados laborados pelos petroleiros sujeitos ao regime de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento [...].
(TST-RR:26003420105120050 2600-34.2010.5.12.0050, Relator: João Pedro Silvestrin, Data de Julgamento: 18/09/2013, 8aTurma, Data de Publicação: 20/09/2013)

Nesse aspecto, mantenho inalterada a sentença objurgada.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

[1]
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

[2]
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021